Tribunal: TJSP
Processo: 2275957-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275957-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARLOS
EDUARDO SANCHES PEREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275957-91.2020.8.26.0000 -Voto no 008869
2
VOTO:
008869
HABEAS CORPUS: 2275957-91.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
CARLOS EDUARDO SANCHES PEREIRA
COMARCA:
SÃO PAULO 32a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 1514611-78.2020.8.26.0228)
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE.
PREJUDICIALIDADE.
1.
Superveniência
de
decisão pela qual revogada a prisão preventiva
imposta ao paciente, com imposição de medidas
cautelares diversas. 2. Impetração prejudicada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de CARLOS EDUARDO SANCHES PEREIRA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 32a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, que manteve a prisão preventiva
do paciente e incorre em excesso de prazo para a formação da culpa, na ação
penal de no 1514611-78.2020.8.26.0228, em que ele foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea 'j' (tráfico ilícito de entorpecentes em contexto de calamidade pública).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão cautelar do paciente. Argui excesso de prazo da prisão
preventiva do paciente, eis que está ele preso preventivamente desde 9 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275957-91.2020.8.26.0000 -Voto no 008869
3
de 2020, sendo certo que a audiência de instrução foi designada para o dia 12
de janeiro de 2021, o que consubstanciará mais de seis meses de prisão
cautelar, demora para a qual a Defesa não contribuiu. Alega ausência dos
requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustenta
que a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva carece de
fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é
suficiente a embasar a decretação e manutenção da prisão cautelar. Defende
inexistir risco à ordem pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da
lei penal. Aduz que a segregação provisória é medida excepcional, que deve ser
utilizada apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela
(CPP, art. 319), e desproporcional, no caso, pois o paciente, primário, caso
condenado, fará jus à fixação do regime aberto e à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Invoca ofensa ao princípio da
presunção de inocência. Em reforço à sua argumentação, remete ao contexto de
pandemia de COVID-19 atualmente verificado, fazendo menção ao teor da
Recomendação CNJ no 62/2020 e argumentando que a permanência dos
pacientes no cárcere os expõe a situação de vulnerabilidade (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida (fls. 28/31) e as
informações de praxe prestadas pela douta autoridade apontada como coatora
(fls. 37/39), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 42/47).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275957-91.2020.8.26.0000 -Voto no 008869
4
mais prevalecer o alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, conforme se extrai dos autos
digitais do processo de origem, por r. decisão datada de 4 de dezembro de 2020
(posterior a esta impetração), o paciente fora agraciado com a liberdade
provisória, com imposição das medidas de contracautela de comparecimento a
todos os atos do processo, inclusive virtuais e manutenção atualizada do
endereço residencial (fls. 159/160, dos autos digitais do processo de origem),
tendo o alvará de soltura sido cumprido no dia 7 de dezembro de 2020 (fls.
166/171 ibidem).
Dessa maneira, alcançada a pretensão
deduzida por meio do presente remédio heroico, não há mais que se cogitar no
alegado constrangimento ilegal.
Acrescenta-se que, segundo o artigo 659,
do Código de Processo Penal, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora